Tribunal: TJDFT
Processo: 0000270-54.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0000270-54.2016.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CARLOS DE ANDRADE, SONIA REGINA DE SOUZA ARAÚJO EMBARGADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX REPRESENTANTE LEGAL: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, formulado pelos apelantes-requeridos (Id. 21355335), em face da decisão de Id. 20990353. Alegam a existência de contradição acerca de pedido veiculado, é dizer, de concessão de gratuidade de justiça, notadamente sobre o argumento de que no que toca as pessoas naturais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência e que a situação econômica da parte não pode ser aferida apenas pelo quantum auferido como renda mensal, mas tem que se fazer a análise dos custos de subsistência familiar. É o relato do necessário. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que foram atendidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração. No tocante ao mérito recursal, cumpre salientar que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, eliminar contradições, esclarecer obscuridades, conforme preceitua os dois incisos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (de 2015), aperfeiçoando, portanto, caso necessário, a prestação jurisdicional entregue às partes que compõem a lide. Para que isso seja possível, a matéria deve ter sido levantada previamente pela parte interessada, pois, enquanto via processual restrita, não podem os embargos de declaração ser utilizados como recurso com vistas a rediscutirem o que já fora devidamente analisado, nem mesmo podem ser utilizados para se inovar na causa, trazendo novos fundamentos de fato ou de direito que passaram a interessar a parte embargante. Noutra linha, cumpre esclarecer que a contradição passível da oposição dos Embargos de Declaração é vislumbrada de forma interna a decisão, ou seja, não se considera contradição a distinção entre a análise dos fatos ou da norma jurídica sob o ponto de vista do advogado e do órgão jurisdicional, mas sim, quando o pronunciamento judicial possui alguma incongruência ou inconsistência no seu inteiro teor, como, por exemplo, quando a fundamentação conduz a uma conclusão diversa da parte dispositiva da decisão ou a fundamentação adotada pelo magistrado é conflitante quando analisada em seu conjunto. Sendo assim, no presente caso, razão não assiste aos embargantes. Ora, a decisão de Id. 20990353 é bastante, por si só, para se verificar que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, porquanto os recorrentes não atendem os critérios legais para a concessão do benefício, fato este que é corroborado pelo juiz de piso, que também indeferiu a gratuidade aos mesmos ao Id. 20609771, não havendo recurso de tal decisão. Ademais, para evitar repetições desnecessárias, colaciono o ponto fulcral da argumentação da decisão, para determinar que os embargantes não fazem jus a gratuidade de justiça, in verbis: “Contudo, embora tal declaração seja aceitável, ela faz prova apenas juris tantum da necessidade do benefício. Isso é o que se extrai do atual Código de Processo Civil, ao prever que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (§2o do artigo 99). No caso em apreço, de acordo com as próprias declarações dos apelantes e dos documentos juntados aos Ids. 20973170 e seguintes, ambos os recorrentes auferem renda mensal média de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, em que pese, suas alegações de que seriam idosos e gastariam altíssimas quantias com a sua saúde, os documentos carreados aos autos nada demonstram, além de medicações comuns com valores que não extrapolam os gastos medianos de uma pessoa de classe média alta, incumbe destacar que os medicamentos juntados ao Id. 20973186, tratam-se, em sua maioria, de suplementos alimentares e vitamínicos, não demonstrando, como quer o recorrente, qualquer gasto excessivo com saúde ou quadro grave que demande altas quantias financeiras, mas sim, gastos no intuito de manter o bem estar. Dessa forma, tenho que a concessão da gratuidade judiciária se afigura aqui notoriamente indevida, pois, na atual situação econômica de nosso país, a renda demonstrada não se mostra, nem de longe, condizente com uma situação de pobreza. A meu sentir, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, o que não é, contudo, o caso dos autos. No mais, não basta a alegação de que não poderá arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, pois, não é esse o intuito da lei, de que as pessoas com um bom padrão financeiro, como o caso dos autos, gastem todo o seu salário, para depois fazerem jus aos benefícios, sobre o argumento de que não sobre quase nada do seu salário, para fazer frente aos gastos com o acionamento da justiça.” Logo, o pedido de gratuidade não encontra qualquer amparo legal, de sorte que, como faz crer o embargante, não há que se falar em omissão, obscuridade e/ou contradição, muito menos naqueles pontos indicados pelo recorrente. Em face de todo o exposto, conheço dos presentes embargos, porém, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Publique-se. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes procedam ao recolhimento do preparo, nos termos do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso de apelação. Brasília, 19 de novembro de 2020 08:56:02. Desembargador Gilberto Pereira Relator